Tribunal: STM
Processo: 7000406-11.2020.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000406-11.2020.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: JOSÉ FRANCISCO DE ALMEIDA E FÁTIMA APARECIDA MARTINS DE ALMEIDA
ADVOGADO: BRAZ FERNANDO SANT'ANNA
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 1ª
CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - RIO DE JANEIRO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
26/08/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e, por maioria, denegou a Ordem, por falta de
amparo legal, nos termos do voto da Relatora Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, JOSÉ BARROSO
FILHO e CARLOS VUYK DE AQUINO concediam a Ordem para que fosse realizado
o exame pericial requerido pela Defesa.
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, WILLIAM
DE OLIVEIRA BARROS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON SAMPAIO BENZI
e PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA fará declaração de voto.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.
Na forma regimental, usaram da palavra o Advogado da Defesa, Dr. Braz
Fernando Sant'anna, e o Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Clauro
Roberto de Bortolli.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 29/09/2020 13:14:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aa2b1e01
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000406-11.2020.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
PACIENTES: FÁTIMA APARECIDA MARTINS DE ALMEIDA E JOSÉ FRANCISCO DE ALMEIDA.
IMPETRANTE: DR. BRAZ FERNADO SANT'ANNA.
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 1ªCJM - JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO - RIO DE JANEIRO.

EMENTA: HABEAS CORPUS. REPETIÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. PRODUÇÃO EM SEDE DE
INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. OBSERVÂNCIA DO ART. 314 E SEGUINTES DO CPPM. MERO
INCONFORMISMO COM AS CONCLUSÕES DOS LAUDOS PERICIAIS. FALTA DE AMPARO
LEGAL. ORDEM DENEGADA. DECISÃO POR MAIORIA.
Conforme normatividade ínsita no parágrafo único do art. 9º do Código de Processo Penal
Militar, as provas periciais realizadas em sede de Inquérito Policial Militar, procedidas em
observância às determinações legais, são efetivamente instrutórias da ação penal.
Verifica-se que, em fase pré-processual, a perícia técnica foi elaborada por experts
oficiais, em estrita observância aos mandamentos insculpidos nos arts. 314 e seguintes
do CPPM, não tendo sido obstaculizada a apresentação de quesitos pelas partes.
Desmerecem guarida os argumentos despendidos pelo impetrante, de modo que não
restou evidenciada a extrema falha no laudo pericial acostado aos autos ou que a
ausência de repetição da perícia importaria em grave risco à efetividade dos princípios
processuais. Pelo contrário, constatou-se mero inconformismo com as conclusões dos
laudos técnicos.
Consabido é que o exame pericial, quando elaborado em conformidade com o Diploma
adjetivo castrense, dispensa a renovação em fase processual.
Ademais, não se revela o presente writ a via adequada para a discussão do conteúdo
fático-probatório da Ação Penal Militar em curso. Ordem denegada por falta de amparo
legal. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento por videoconferência, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA
DOS SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e,
por maioria, em denegar a ordem de habeas corpus por falta de amparo legal.
Brasília, 26 de agosto de 2020.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo Dr. Braz Fernando Sant'Anna em favor de FÁTIMA APARECIDA

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 29/09/2020 13:14:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aa2b1e01
MARTINS DE ALMEIDA e do Cel RRm Ex JOSÉ FRANCISCO DE ALMEIDA, que respondem à Ação Penal
Militar nº 7000522-21.2019.7.01.0001, em trâmite na 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar,
no qual alega estarem os pacientes sofrendo constrangimento ilegal por parte do Juiz Federal Substituto
da Justiça Militar, diante de ato processual que indeferiu a realização de perícia de engenharia
contextualizada e contábil, diligências que teriam por escopo a comprovação de supostos erros técnicos
constantes de prova pericial realizada pela Comissão Regional de Obras da 1ª Região Militar do Exército
(CRO/1), juntada nos autos do Inquérito Policial Militar nº 124-83.2016.7.01.0201.
JOSÉ FRANCISCO DE ALMEIDA é Coronel Engenheiro Militar da Reserva e sócio, diretor e responsável
técnico da empresa Riparo Construções e Instalações Ltda. ME, além de ser responsável técnico da
empresa Calango Serviços Técnicos Ltda. Por sua vez, FÁTIMA APARECIDA MARTINS DE ALMEIDA é sócia-
administradora da empresa Calango Serviços Técnicos Ltda.
Os pacientes, juntamente com outros indiciados, restaram denunciados como incursos nas sanções do
art. 90, caput, por seis vezes, e do art. 92, parágrafo único, por sete vezes, ambos da Lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993, e do art. 288 do Código Penal, c/c o art. 79 do Código Penal Militar, por suposta
associação criminosa e por, em tese, terem frustrado o caráter competitivo de certames licitatórios
realizados pelo Hospital Central do Exército (HCE), entre os anos de 2011 e 2014, com o direcionamento
de pregões e a concessão de vantagens indevidas às empresas referidas, causando danos ao erário.
Segundo o impetrante, na primeira oportunidade de manifestação nos autos da Ação Penal Militar nº
7000522-21.2019.7.01.0001, pleiteou-se a realização de perícia de engenharia contextualizada referente
às obras do Centro de Terapia Intensiva (CTI) e das Unidades Coronarianas do HCE, que foi indeferida
pelo Juízo a quo, sob a alegação de que a necessidade de nova perícia seria apreciada na fase do art. 427
do CPPM.
Narrou que, após as oitivas ministeriais, foi designada a audiência para a inquirição da testemunha
arrolada pela defesa, sendo que, em razão da situação de pandemia causada pelo Novo Coronavírus
(COVID-19), todas as atividades do Poder Judiciário foram canceladas ou adiadas. Informou ter obtido
notícias acerca de obras e de reformas para o enfrentamento da pandemia nas dependências do HCE,
então, dada a possibilidade de modificação do cenário de obras realizadas pelas empresas Riparo e
Calango no nosocômio, o pedido de realização de nova perícia foi reiterado.
O pleito defensivo foi indeferido pelo Juiz Federal Substituto da 2ª Auditoria da 1ª CJM (evento 190, da
APM nº 7000522-21.2019.7.01.0001), in litteris:
"Indefere-se o pedido formulado pela defesa (evento 180), pelos seguintes motivos:
As perícias necessárias para o esclarecimento dos fatos narrados na denúncia já foram
levadas a efeito na fase inquisitorial, sendo estas efetivamente instrutórias da ação penal
(CPPM, Art. 9º, parágrafo único), devendo ser repetidas somente no caso de ter ocorrido
alguma irregularidade ou ilegalidade quando de sua realização, o que não foi apontado
pelo peticionário;
Ainda que assim não fosse, o decurso de mais de cinco anos após os fatos narrados na
denúncia, tornaria inócua uma nova avaliação técnica, pois os vestígios materiais já
foram afetados pela ação do tempo e da atuação humana, alterando, por completo o
quadro fático a ser analisado; e
Por fim, mesmo que superadas as questões anteriores, o momento de isolamento social e
de extremo controle ao acesso de hospitais em razão da declarada pandemia do novo
coronavírus impediria a realização da medida pleiteada".
Em consequência, foi impetrado o presente writ sob a alegação de cerceamento de defesa, diante dos
"fundamentos absolutamente inidôneos" despendidos pelo Juízo a quo.
Aduziu o impetrante que, uma vez constatados erros técnicos na prova pericial realizada em sede de IPM,
a saber: a desconsideração dos materiais e dos insumos presentes no canteiro de obras, a consideração
de obra inacabada quando, em verdade, estavam em pendência detalhes insignificantes, a ausência de

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 29/09/2020 13:14:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aa2b1e01
acompanhamento das perícias e a sonegação de documentos; a repetição da prova técnica seria
fundamental para a elucidação dos fatos e para a comprovação da ausência de qualquer ilícito penal.
Alegou que a exordial acusatória se baseou em perícia produzida de forma unilateral, sem que
fosse franqueada a participação efetiva dos interessados. E mais, que caberiam aos novos peritos a
avaliação quanto ao desaparecimento dos vestígios materiais e que, em virtude da decretação do estado
de pandemia, a perícia contextualizada poderia ser realizada indiretamente, consagrando-se o princípio
do contraditório.
Sustentou que, a demonstrar a irresignação com a condução das perícias, foi impetrado perante esta e.
Corte o Habeas Corpus nº 107-61.2017.7.00.0000, tendo sido denegada a ordem sob a premissa de, no
curso da ação penal, os pacientes poderem exercer a plenitude do direito à defesa e ao contraditório.
Mencionou que o Tribunal de Contas da União, nos autos do Processo nº 034.746/2016-1, teria afastado o
dano ao erário.
Daí, postulou a concessão da ordem para a realização da prova solicitada em todo conjunto de obras
constantes da perícia realizada em fase inquisitorial.
Não houve pedido liminar.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da Dra. Maria de Nazaré Guimarães de
Moraes (evento 15, do HC), manifestou-se pela denegação da ordem por falta de amparo legal.
É o Relatório.

VOTO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente writ.
Informou o impetrante estarem os pacientes, FÁTIMA APARECIDA MARTINS DE ALMEIDA e Cel RRm Ex
JOSÉ FRANCISCO DE ALMEIDA, sofrendo constrangimento ilegal por parte do Juiz Federal Substituto da
Justiça Castrense, nos autos da Ação Penal Militar nº 7000522-21.2019.7.01.0001, diante do
indeferimento de realização de perícia de engenharia contextualizada e contábil, diligências que teriam
por escopo a comprovação de supostos erros técnicos constantes de prova pericial realizada pela
Comissão Regional de Obras da 1ª Região Militar do Exército (CRO/1), juntada nos autos do Inquérito
Policial Militar nº 124-83.2016.7.01.0201.
Segundo as informações apresentadas, diante das inconsistências do exame técnico realizado em fase
inquisitorial e dado o receio da perda do objeto da prova pericial, em virtude dos atos de enfrentamento
da pandemia ocasionada pelo Coronavírus (COVID-19), seria imperiosa uma nova perícia pertinente às
seguintes obras realizadas no HCE: Restauração do Setor de Urgência e Ambulatório, Instalação de
Acelerador Linear no Setor de Radioterapia, Centro de Apoio ao Diagnóstico e Tratamento, Restauração
do Centro de Tratamento Intensivo (CTI) e Restauração da Unidade Coronariana.
A quaestio a ser analisada resume-se, pois, à postulação do impetrante quanto à repetição da prova
pericial, indeferida pelo Juiz Federal Substituto da JM.
Razão desassiste ao impetrante.
Muito embora o Dr. Braz Fernando Sant'Anna tenha arguido "fundamentos absolutamente inidôneos"
despendidos pelo Juízo a quo, não vislumbrei mencionada situação.
Inicialmente, importa frisar que, conforme normatividade ínsita no parágrafo único do art. 9º do Código
de Processo Penal Militar, as provas periciais realizadas em sede de Inquérito Policial Militar, procedidas
em observância às determinações legais, são efetivamente instrutórias da ação penal. E mais, conforme
a ratio insculpida no parágrafo único do art. 315 do referido Codex[1], resta indubitável a possibilidade de
o Magistrado indeferir a produção de provas, nomeadamente as que se figurem inúteis ou meramente
protelatórias.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 29/09/2020 13:14:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aa2b1e01
Nessa linha de entendimento, destaco os julgados desta e. Corte:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. REGULARIDADE DA PERÍCIA REALIZADA NA
FASE INQUISITÓRIA. PROVA APROVEITADA EM JUÍZO. PEDIDO DE NOVA PERÍCIA NA FASE
PROCESSUAL. LIMINAR INDEFERIDA. ORDEM DENEGADA. O tipo penal incrimina a conduta
de guardar substância entorpecente, sem estabelecer a quantidade mínima para a
configuração do ilícito. Portanto, a realização de nova perícia é desnecessária ao
escalrecimento da verdade. O laudo pericial regularmente elaborado na fase
inquisitória, na forma prevista no artigo 315 do CPPM, dispensa a renovação em
juízo, constituindo meio de prova suficiente para fundamentar eventual decreto
condenatório. Ordem denegada. Decisão unânime". (Superior Tribunal Militar. Habeas
Corpus nº 2008.01.034491-8. Relator(a): Ministro(a) WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS. Data
de Julgamento: 27/5/2008, Data de Publicação: 20/6/2008.) (Grifo nosso.);
"EMENTA: Apelação. Preliminares de nulidade. Lei 11.719/08. Inaplicabilidade.
Indeferimento de prova pericial. Prequestionamento de matéria constitucional. Dormir em
serviço. Dolo caracterizado. Preliminar de nulidade do presente feito suscitada pela
Defensoria Pública da União. Incabível a arguição de nulidade do processo, uma vez que
prevaleceu o entendimento jurisprudencial desta Corte quanto à inaplicabilidade da Lei nº
11.719/08 nos crimes de jurisdição da Justiça Militar, por considerar a especialidade da
legislação penal castrense. O Decisum foi apoiado por decisão do STF, que teve por
relatora a ilustre Ministra Dra. Cármen Lúcia (Habeas Corpus nº 113593/AM, julgado em
27.06.2012). Preliminar rejeitada. Decisão unânime. Preliminar de nulidade do presente
feito suscitada pela Defensoria Pública da União, mediante a alegação de cerceamento de
defesa. O indeferimento do pleito de produção de prova pericial não tem o
condão de macular o princípio constitucional da ampla defesa, sendo
perfeitamente legal. Ao se configurar a hipótese prevista no art. 315,
parágrafo único, do CPPM, salvo no caso de exame de corpo de delito, o juiz
poderá negar a perícia se a reputar desnecessária ao esclarecimento da
verdade. Os autos não atestam qualquer afronta ao dispositivo previsto no art. 5o, inciso
LV (contraditório e ampla defesa), da Constituição Federal de 88, citado especificamente
para prequestionamento. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. Dormir em serviço.
Crime de mera conduta, cuja consumação reside na própria execução da conduta,
segundo a doutrina. Os autos atestam a vontade livre e consciente de os militares
praticarem a conduta típica de dormir, quando em serviço, consoante o ilícito descrito no
art. 203 do CPM. Materialidade, autoria e culpabilidade comprovadas pela confissão, na
fase inquisitorial e em juízo, de um dos Apelantes, bem como pelas provas testemunhais
e pelo documento que atesta estarem os militares designados para o serviço de
sentinela, no dia dos fatos. A conduta dos Apelantes importou em prejuízo significativo
para o dever militar e colocou em risco a segurança do Quartel, devido ao fato de o posto
ter ficado desguarnecido. O elemento subjetivo do tipo foi evidenciado pelo animus livre e
consciente dos Apelantes ao assumirem o risco de dormir em serviço em vez de
buscarem meios de evitar a sonolência. Apelo desprovido. Decisão unânime". (Superior
Tribunal Militar. Apelação nº 0000048-14.2011.7.12.0012. Relator(a): Ministro(a)
RAYMUNDO NONATO DE CERQUEIRA FILHO. Data de Julgamento: 22/10/2012, Data de
Publicação: 12/11/2012.) (Grifo nosso.);
"EMENTA: APELAÇÃO. MPM. LESÃO CORPORAL CULPOSA (CPM, ART. 210, caput).
PRELIMINARES. DEFESA. NULIDADE. LEI Nº 11.719/2008. INAPLICABILIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. IMPRUDÊNCIA.
CARACTERIZAÇÃO. 1. Não se aplica a Lei nº 11.719/2008 no âmbito da JMU. O Código de
Processo Penal Militar possui rito próprio e diverso da legislação processual penal comum.
Súmula nº 15 do STM. Preliminar rejeitada. Decisão por maioria . 2. Cerceamento de

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 29/09/2020 13:14:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aa2b1e01
Defesa. O indeferimento de diligência considerada desnecessária é uma das
prerrogativas do Conselho de Justiça. Inteligência do art. 315 do CPPM.
Preliminar rejeitada. Decisão unânime. 3. As lesões sofridas pelo Ofendido ocorreram
em virtude de imprudência do Agente, uma vez que não estava habilitado para dirigir
veículo automotor e, mesmo assim, conduziu a viatura. 4. Dado provimento ao Apelo
ministerial, para, reformando a Sentença, condenar o Apelado, como incurso no art. 210,
"caput", do CPM, à pena de 2 (dois) meses de detenção, com o benefício do "sursis" pelo
prazo de 2 anos. Unânime". (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 0000145-
43.2013.7.12.0012. Relator(a): Ministro(a) LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de
Julgamento: 13/8/2015, Data de Publicação: 27/8/2015.);
"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM CORREIÇÃO PARCIAL. DESACATO A MILITAR.
CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO PROFERIDO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO QUANTO
AOS PRINCÍPIOS DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO E DA FUNDAMENTAÇÃO DAS
DECISÕES JUDICIAIS. REJEIÇÃO. Não configura usurpação de Competência do Conselho de
Justiça, o indeferimento monocrático da perícia pelo Juiz-Auditor depois do recebimento
da denúncia. Dispõe a Lei nº 8.457/92, no seu art. 30, inciso XXIV, que compete ao Juiz-
Auditor praticar os demais atos que lhe forem atribuídos em lei. E, o parágrafo único
do art. 315 do CPPM prescreve que o juiz poderá negar a perícia, se a reputar
desnecessária ao esclarecimento da verdade. (...). Embargos Declaratórios
rejeitados. Decisão unânime". (Embargos de Declaração nº 130-27.2015.7.01.0201 Min.
Alvaro Luiz Pinto, DJe 27/1/2016).
Na espécie, percebe-se que o Juiz Federal Substituto da 2ª Auditoria da 1ª CJM, valendo-se da devida
atribuição conferida pela Lex adjetiva especial, justificou o indeferimento do pleito defensivo baseado na
tese de que:
"As perícias necessárias para o esclarecimento dos fatos narrados na denúncia já foram
levadas a efeito na fase inquisitorial", para além de afirmar que "o decurso de mais de
cinco anos após os fatos narrados na denúncia, tornaria inócua uma nova avaliação
técnica" e "o momento de isolamento social e de extremo controle ao acesso de hospitais
(...) impediria a realização da medida pleiteada".
Pois bem, considerando ter sido o Decisum devidamente fundamentado, afigura-me inviável a alegativa
de cerceamento de defesa.
Compulsando os autos, verifica-se que, em fase pré-processual, a perícia técnica foi elaborada por
experts oficiais, em estrita observância aos mandamentos insculpidos nos arts. 314 e seguintes do CPPM
(evento 1, do IPM nº 124-83.2016.7.01.0201), não tendo sido obstaculizada a apresentação de quesitos
pelas partes, contudo, não foram oferecidos pela defesa.
A propósito, no julgamento do Habeas Corpus nº 107-61.2017.7.00.0000, de minha Relatoria, esta e.
Corte, em 20/6/2017, ao apreciar a questão assentou, por unanimidade, in verbis:
"(...) Consoante informação de fl. 36, as diligências e perícias encontravam-se
em andamento quando o paciente protocolou o Requerimento nº 008/2016 para
acompanhá-las. Ora, nada obstava que o Cel JOSÉ FRANCISCO DE ALMEIDA
ofertasse quesitos, nos termos do art. 316 do CPPM. (...)
Assim, não vislumbro ato ilegal do encarregado do IPM que possa macular a lisura das
investigações em andamento ou trazer prejuízo ao indiciado (...)" (Grifo nosso.).
Repiso que o exame pericial, quando elaborado em conformidade com o Diploma adjetivo castrense,
dispensa a renovação em fase processual. É exatamente essa a controvérsia em debate.
Inviável é a reivindicação do impetrante, sendo certo que, eventual prejuízo constatado fora decorrente
da inércia dos próprios pacientes, no exercício dos seus direitos, ao quedarem-se silentes e não
oferecerem quesitos no momento adequado.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 29/09/2020 13:14:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aa2b1e01
E não é só. De fato, o decurso de significativo lapso temporal desde a ocorrência dos fatos descritos na
peça pórtico (decorridos mais de cinco anos) e a existência de protocolos de contenção da COVID-19,
certamente constituem-se como elementos desautorizadores de realização de nova peritagem nas obras
realizadas no nosocômio.
Vale dizer, desmerecem guarida os argumentos despendidos pelo impetrante, de modo que não restou
evidenciada a extrema falha no laudo pericial acostado aos autos ou que a ausência de repetição da
perícia importaria em grave risco à efetividade dos princípios processuais.
Obviamente não se discute, aqui, o direito de os acusados, ao longo da persecução penal, colacionarem
elementos probatórios aptos a contrapor o laudo pericial, todavia, isso deve ser feito segundo os ritos
processuais próprios, nas ocasiões adequadas.
Cediço ser a instrução processual a fase competente para a detida análise de fatos e de provas, com
acuidade e respeito aos mandamentos magnos do contraditório e da ampla defesa. In casu, a Ação Penal
encontra-se na fase do art. 417, §2º, do CPPM, sendo certo que diligências, e alegações orais e escritas
serão oportunizadas às partes, não havendo razões legais ou processuais aptas a afirmar a existência de
cerceamento de defesa.
Estando o indeferimento de repetição de exame pericial devidamente fundamentado e não se revelando
o presente writ a via adequada para a discussão do conteúdo fático-probatório da Ação Penal Militar nº
7000522-21.2019.7.01.0001, voto pelo conhecimento e pela denegação da ordem por falta de amparo
legal.

[1] Art 315. A perícia pode ser determinada pela autoridade policial militar ou pela judiciária,
ou requerida por qualquer das partes
Parágrafo único. Salvo no caso de exame de corpo de delito, o juiz poderá negar a
perícia, se a reputar desnecessária ao esclarecimento da verdade. (Grifo nosso).

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/09/2020 16:25:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127efaf5b8
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000406-11.2020.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO

Votei vencido, divergindo da douta maioria, ao conceder a ordem de Habeas Corpus para que fosse realizado o
exame pericial requerido pela Defesa da civil FÁTIMA APARECIDA MARTINS DE ALMEIDA e do Coronel da
Reserva Remunerada do Exército JOSÉ FRANCISCO DE ALMEIDA.
Em uma breve recordação dos fatos, observa-se que os Pacientes foram denunciados como incursos no art. 90,
caput (por seis vezes), e no art. 92, parágrafo único (por sete vezes), ambos da Lei 8.666/93, e no art. 288 do
CP comum (associação criminosa), c/c o art. 79 do CPM. De acordo com a Denúncia, eles, juntamente com
outros Acusados, teriam frustrado o caráter competitivo de certames licitatórios referentes às obras no
Hospital Central do Exército (HCE), entre os anos de 2011 e 2014, com o direcionamento de pregões e a
concessão de vantagens indevidas às empresas RIPARO e CALANGO - das quais os Pacientes eram
representantes legais -, causando danos ao Erário.
Afirma o Impetrante que, logo após a citação, a Defesa pleiteou "a realização de exame de perícia de
engenharia contextualizada com o fim de comprovar que a perícia realizada unilateralmente pela CRO/1
continha graves erros". No entanto, o Juízo a quo decidiu que o referido requerimento somente seria apreciado
após a oitiva das testemunhas.
Narra que, posteriormente, depois de ouvidas as testemunhas arroladas pela Acusação, foram canceladas
todas as atividades do Poder Judiciário, em razão da pandemia causada pelo novo Coronavírus, inclusive a
audiência de oitiva da testemunha de Defesa. A Defesa, então, afirmando ter notícias acerca de obras e
reformas para o enfrentamento da pandemia nas dependências do HCE - e da consequente possibilidade de
modificação do cenário das obras realizadas pelas empresas RIPARO e CALANGO no referido Hospital -, reiterou
o pedido de realização de nova perícia.
O novo pleito foi indeferido pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM, sob os
argumentos de que: 1) as perícias já foram realizadas na fase inquisitorial, sem a ocorrência de qualquer
irregularidade ou ilegalidade; 2) o decurso de mais de cinco anos após os fatos narrados na Denúncia
compromete os vestígios materiais, tornando inócua uma nova avaliação técnica; 3) a nova perícia encontraria
óbice na necessidade de isolamento social e de rigoroso controle de acesso ao Hospital em razão da pandemia.
Diante dessa Decisão, o Impetrante, no presente writ, alega cerceamento de defesa. Afirma que o referido
indeferimento foi destituído de fundamentação idônea. Sustenta que as perícias realizadas no curso do IPM
foram produzidas unilateralmente e que estão eivadas de erros técnicos. Assim, pleiteia a concessão da ordem
"para deferir a realização das perícias de engenharia contextualizada e contábil em todo o conjunto de obras
que constam da perícia contábil do inquérito policial militar, assegurando aos pacientes a formulação de
quesitos e facultando-lhes a indicação de assistente técnico".
Não obstante a douta maioria ter se posicionado contrariamente à realização do novo exame pericial requerido
pela Defesa, entendi não haver qualquer motivo para impedi-la.
É certo que o magistrado tem o poder de avaliar a pertinência e a conveniência processual das produções de
prova requeridas pelas partes. Porém, a fundamentação para tanto expendida há de ser idônea.
No presente caso, os motivos apresentados pelo Juízo a quo para o indeferimento do pedido defensivo de
realização de exame pericial não me convenceram da desnecessidade dessa produção de provas. As alegações
de que uma nova avaliação pericial se tornaria inócua em razão do grande lapso de tempo transcorrido após os
fatos e de que ela seria obstaculizada pela pandemia do novo Coronavírus estão arraigadas de questões
bastante técnicas, que seriam mais bem avaliadas pelos peritos competentes para tanto. Cabe a eles afirmar a
impossibilidade, ou não, de realização da perícia.
Também não julgo válido o argumento de que o exame pericial já foi produzido na fase inquisitorial e de que

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/09/2020 16:25:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127efaf5b8
somente poderia ser repetido no caso de ocorrência de alguma irregularidade ou ilegalidade. Afinal, o fato de
as provas produzidas no curso do inquérito sempre poderem ser aproveitadas não significa que elas sejam
estanques e perfeitamente suficientes. Tais provas podem, inclusive, ser renovadas na fase processual,
independentemente de qualquer indicativo de que estejam eivadas de irregularidade ou de ilegalidade.
Em realidade, a instrução processual serve justamente para que os fatos sejam avaliados da maneira mais
ampla possível, em busca da verdade real. Se, durante a instrução, a parte manifesta seu desejo de realizar
esclarecimentos por meio de uma nova perícia e se essa repetição de prova não tem potencial de causar
qualquer prejuízo a alguém ou à ação penal, não vejo motivos para se negar o pleito.
Ressalte-se que o fato de a Defesa ter se quedado inerte quando instada a apresentar quesitos para a
realização do exame pericial no curso do IPM não fez precluir esse seu direito. Com efeito, é possível que,
naquele momento, talvez por carência de informações técnicas, a parte tenha julgado não ser relevante a
apresentação de quesitos e que, agora, já de posse do resultado da perícia, tenha verificado que algumas
questões fáticas devem ser objeto de melhor avaliação.
Não se trata de desmerecer a perícia realizada na fase inquisitorial, mas de ter a consciência de que a
instrução processual consiste em outro momento: aquele em que se pretende solucionar todas as dúvidas
possíveis quanto à matéria fática, de modo a lograr um julgamento que seja o mais justo possível. Se a prova
produzida no curso do IPM não satisfez o esclarecimento dos fatos - ainda que apenas para uma das partes - e
se não consta nos autos qualquer argumento que realmente constitua um entrave, é temerário prosseguir com
o feito sem dar à parte o direito de repetir essa prova.
E não se diga que o ora Impetrante terá a oportunidade de pleitear novamente essa produção de prova na fase
de diligências prevista no art. 427 do CPPM. Afinal, estando o feito ainda na fase de oitiva das testemunhas, a
condução da instrução probatória pode ser afetada pela presença, ou não, do esclarecimento pretendido pela
Defesa, de modo que não é interessante para o processo que se postergue o atendimento do pleito defensivo.
Dessa forma, ausente qualquer motivo em contrário, entendi ser imperiosa a realização da nova avalição
técnica requerida, em atenção ao Princípio Constitucional da Ampla Defesa.
Ante o exposto, divergindo da douta maioria, votei pela concessão da ordem de Habeas Corpus para que fosse
realizado o exame pericial requerido pela Defesa da civil FÁTIMA APARECIDA MARTINS DE ALMEIDA e do
Coronel da Reserva Remunerada do Exército JOSÉ FRANCISCO DE ALMEIDA.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do Regimento
Interno desta Corte.